Tribunal: CARF
Processo: 10880.953955/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCESSOS CONEXOS. PORTARIA MF 1.634/23. IMPOSSIBILIDADE.
conexão de processos é efetuada mediante sorteio, exceto nos casos de retorno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e de Embargos. Inexiste a possibilidade de conexão de processos que verse sobre o mesmo objeto haja vista a ausência de previsão legal para tanto.

ONUS PROBANDI. ÔNUS RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE QUE PLEITEIA O DIREITO.
O artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, transfere, para o processo administrativo fiscal, o sistema adotado pelo Código de Processo Civil que, em seu artigo 373, ao repartir o onus probandi, observa a máxima de que o ônus da prova cabe a quem alega a existência do direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de forma robusta a existência do crédito.

SERVIÇOS E DESPESAS COM FRETE NA TRANSFERÊNCIA OU MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. ESPECIFICIDADE DO NEGÓCIO. MONTAGEM DE AEROGERADORES.
Despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de matéria prima até o local onde ocorrerá a industrialização enseja direito à apuração de créditos a serem descontados das contribuições em comento, em face a especificidade da atividade, fretes relativos a transporte de peças componentes de aerogeradores entre o local de fabricação e o de instalação dos equipamentos. Crédito admitido no Acórdão Recorrido. Falta de interesse recursal. Não conhecimento da matéria.

IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. SERVIÇOS TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
Os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade, conforme Súmula CARF no 243. Os demais não fazem jus ao creditamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953955/2021-90
ACÓRDÃO
3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORDEX ENERGY BRASIL COM. E IND. DE EQUIP. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019

NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCESSOS CONEXOS.
PORTARIA MF 1.634/23. IMPOSSIBILIDADE.
conexão de processos é efetuada mediante sorteio, exceto nos casos de
retorno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e de Embargos. Inexiste a
possibilidade de conexão de processos que verse sobre o mesmo objeto
haja vista a ausência de previsão legal para tanto.

ONUS PROBANDI. ÔNUS RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE QUE PLEITEIA O
DIREITO.
O artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, transfere, para o processo
administrativo fiscal, o sistema adotado pelo Código de Processo Civil que,
em seu artigo 373, ao repartir o onus probandi, observa a máxima de que o
ônus da prova cabe a quem alega a existência do direito. Portanto, para
fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta a existência do crédito.

SERVIÇOS
E
DESPESAS
COM
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
OU
MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
ESPECIFICIDADE DO NEGÓCIO. MONTAGEM DE AEROGERADORES.
Despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de matéria
prima até o local onde ocorrerá a industrialização enseja direito à apuração
de créditos a serem descontados das contribuições em comento, em face a
especificidade da atividade, fretes relativos a transporte de peças
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
2
componentes de aerogeradores entre o local de fabricação e o de
instalação dos equipamentos. Crédito admitido no Acórdão Recorrido.
Falta de interesse recursal. Não conhecimento da matéria.

IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA)
PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA
NACIONAL,
DE
FORMA
AUTÔNOMA
À
IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS
TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
Os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos
como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de
insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação junto a
pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados,
asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática
da não cumulatividade, conforme Súmula CARF no 243. Os demais não
fazem jus ao creditamento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria referente a serviços com transporte coletivo, em
razão de falta de interesse recursal, tendo em vista que a DRJ deu provimento a este pedido; na
parte conhecida, rejeitar a preliminar de conexão dos processos; e, no mérito, dar provimento
quanto à reversão da glosa de créditos referentes a gastos com capatazia e estiva na importação e
fretes de devolução, conserto e industrialização; (ii) por maioria de votos, para negar provimento à
reversão da glosa de créditos referentes a gastos com desembaraço aduaneiro, vencidas as
conselheiras Francisca das Chagas Lemos (relatora) e Louise Lerina Fialho; e, (iii) por voto de
qualidade, para negar provimento à reversão da glosa de créditos referentes a gastos com os
demais serviços portuários e serviços de vigilância e segurança, vencidas as conselheiras Francisca
das Chagas Lemos (relatora), Marina Righi Rodrigues Lara e Louise Lerina Fialho. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Redator designado.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
3

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Marina Righi Rodrigues Lara,
Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente feito diz respeito a processo de Pedido de Ressarcimento PERDCOMP
no 17876.87681.100320.1.1.19-7957, referente aos créditos de COFINS-Mercado Interno apurados
no 4o trimestre de 2019 correspondente a R$ 67.487.026,37. A Autoridade Fiscal reconheceu
parcialmente o direito, no montante de R$ 65.630.181,02.
A ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade oportunidade em
que combateu as glosas efetuadas pela Fiscalização. A 4a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil – DRJ05 em Acórdão 105-013.060, de 31.07.2024, decidiu por
unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
reconhecendo parte do direito creditório em litígio, cuja ementa segue:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
ONUS PROBANDI. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
O artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, transfere, para o processo
administrativo fiscal, o sistema adotado pelo Código de Processo Civil que,
em seu artigo 373, ao repartir o onus probandi, observa a máxima de que o
ônus da prova cabe a quem alega a existência do direito.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. ICMS. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO.
Até a vigência da Lei no 14.592, de 2023, o ICMS compunha a base de
cálculo dos créditos do PIS/Pasep e da COFINS.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a apropriação de créditos em relação a bens e serviços adquiridos
em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
4
alíquota zero ou com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, independentemente da destinação dada aos bens ou serviços
adquiridos.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS NÃO
RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO.
Não se qualificam no conceito de insumos os bens e serviços que não
sejam relevantes ou essenciais ao processo produtivo, a exemplo de
vigilância e segurança e serviços portuários.

CRÉDITAMENTO. FRETES. AQUISIÇÃO. INSUMOS. NÃO ONERADOS PELA
CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Súmula CARF no 188, aprovada pela 3a Turma da CSRF em
sessão de 20/06/2024, permite-se o aproveitamento de créditos sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados
pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde
que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES. PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO.
ESPECIFICIDADE
DO
NEGÓCIO.
MONTAGEM
DE
AEROGERADORES.
São admitidos os créditos apurados sobre fretes relativos a transporte de
peças componentes de aerogeradores entre o local de fabricação e o de
instalação dos equipamentos. A especificidade da atividade permite
entender que tais fretes correspondem ao transporte de produtos em
elaboração e também podem ser considerados como relativos a operações
de venda, situação em que os créditos não cumulativos são expressamente
autorizados
pela
legislação
quando
assumidos
pelo
vendedor.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte. Direito Creditório
Reconhecido em Parte.

Tomando ciência da decisão em 14.11.2024, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 02.12.2024, oportunidade em que apresentou as razões que entendeu cabíveis
para a reforma do acórdão recorrido, nos termos que seguem:
Em preliminar:
I.2 - DA NECESSÁRIA REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO
Mérito:
1 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
A – SERVIÇOS PORTUÁRIOS E DESEMBARAÇO ADUANEIRO
B – SERVIÇOS COM TRANSPORTE COLETIVO
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
5
C – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
2 – FRETE NA DEVOLUÇÃO, CONSERTO E INDUSTRIALIZAÇÃO
3 – CRÉDITOS – AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO, ISENÇÃO OU
SUSPENSÃO
4 – OPERAÇÕES COM CFOP 1922 E 2922
Requereu a aplicação do adequado conceito de insumo, no mérito, julgá-lo
integralmente procedente para reformar o v. Acórdão, reconhecendo-se, por consequência, a
legitimidade e existência do crédito residual informado
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.

II – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – FALTA DE INTERESSE (GLOSA REVERTIDA
PELA DRJ)
SERVIÇOS COM TRANSPORTE COLETIVO
A Recorrente sustentou que a glosa de “transporte coletivo” não se trata da
movimentação de pessoas, como fizeram parecer os Auditores-Fiscais com as escassas
ponderações lançadas na decisão guerreada, mas sim ao transporte de peças, máquinas e
equipamento extremamente pesados.
Afirmou que vende equipamentos de geração de energia eólica de fabricação
própria, com o fornecimento de aerogeradores completos, que são compostos pelas seguintes
partes: pás dos rotores, turbinas eólicas, cubos eólicos e torres de suportes, além de outras partes
internas, como transformadores, conversores de energia, controladores, elevadores, elementos
de fixação e tensionamento da torre e elementos hidráulicos.
Que todas as partes são enviadas para o local do parque eólico sendo armazenadas
até o momento final da montagem. Nesse ínterim, o cliente executa todas as obras civis de
infraestrutura, como as fundações, as vias internas e redes de energia, necessárias para a
instalação dos aerogeradores. Somente após esta fase, a Recorrente inicia a confecção e
montagem do equipamento final. Depois de montados os aerogeradores e das redes de energia
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
6
passarem a funcionar, inicia-se as fases de: Comissionamento (colocar em condições de ser
energizado); Energização (ligar à rede de distribuição); posta em marcha do equipamento (colocar
o equipamento para produzir energia elétrica, ou seja, entrar em operação comercial).
Afirmou que grande parte da fabricação dos aerogeradores ocorre dentro do
estabelecimento da Recorrente, e apenas uma parcela é realizada diretamente no parque eólico.
Isto porque, as características próprias e únicas do produto final, tais como seu tamanho – mais de
120 metros de altura, e o peso que é superior a 72 toneladas, inviabilizam a montagem integral no
parque e/ou no estabelecimento da Recorrente.
Fez reprodução de parte de seu laudo técnico:

“Devido às elevadas medidas dimensionais das peças do aerogerador, para permitir
a sua montagem no local destinado na usina eólica, é necessário que todos os componentes sejam
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
7
transportados para o local, assim como outras máquinas como guinchos, guindastes, caminhões e
carretas. Tecnicamente é inviável efetuar a montagem do aerogerador em um local e
posteriormente efetuar o seu transporte para o local onde ele será instalado”. – Página 77 do
Laudo.
Para a DRJ05, não se observam nas informações e documentos trazidos pela
Recorrente elementos capazes de demonstrar a vinculação que ela alega existir, que o item objeto
de glosa refira-se efetivamente ao transporte de peças máquinas e equipamentos.
Passo a análise.
Compulsando os autos é possível obter as informações constantes no Despacho
Decisórios às fls. 37-55. Observo que na Ementa o despacho indicou o seguinte trecho (fls. 37):

SERVIÇOS
E
DESPESAS
COM
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
OU
MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA
A despesa de frete decorrente do transporte realizado entre filiais da
empresa antes de ter ocorrido a operação de venda das mercadorias
transportadas, não deve ser computada como crédito na apuração das
contribuições em comento. Despesas efetuadas com fretes contratados
para o transporte de matéria prima até o local onde ocorrerá a
industrialização não enseja direito à apuração de créditos a serem
descontados das contribuições em comento, pela falta de previsão legal.

No entanto, a análise efetuada pela DRJ05, relativamente ao FRETE, foi dividida
em:
Frete Interno (fls. 1684);
Frete na aquisição de mercadoria isenta, com suspensão ou não incidência (fl.
1686);
Frete de mercadoria importada (fl. 1688)

Os argumentos aduzidos pela Recorrente no tópico “serviços com transporte
coletivo” foram exatamente os mesmos tratados pela DRJ05 no tópico “Frete Interno”, fazendo
referência ao transporte de partes de aerogeradores e equipamentos para montagem em parque
eólico de clientes da Recorrente, onde ocorreria a industrialização do produto, alegações que a
Recorrente guerreou trazendo fotos do transporte de produtos para finalizar tais operações. O
assunto foi bem analisado pela DRJ, às fls. 1685, em que consignou:

Analisando as considerações da Manifestante, cumpre reconhecer que os
fretes entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica fabricante de
produtos, que se refiram a insumos ou a produtos em elaboração, devem
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
8
ser considerados insumos para o fim de apuração de crédito relativo à
Contribuição para o Pis/Pasep e da COFINS.
As disposições infralegais que asseguram esse direito encontram-se
expressas no art. 176 da Instrução Normativa no 2.121, de 2022, nos
seguintes termos:
(...)
Conforme registra a Manifestante, ela fabrica e fornece equipamentos para
geração de energia eólica, vendendo aerogeradores que têm grandes
dimensões (cerca de 120m de altura) e peso (perto de 1.000 toneladas)
impondo-se o transporte em separado de suas partes (rotor, pás, aduelas
da torre, hub, nacele) que são depois montadas no parque eólico do
cliente. Os
documentos da defesa trazem fotos das peças em montagem confirmando
o argumento que os fretes de transferência representam despesas que
ainda fazem parte do processo de produção e não de uma etapa posterior
à conclusão do produto. Trouxe a interessada, ainda, laudo técnico
explicativo da montagem dos aerogeradores. Nesse contexto, existindo na
legislação a possibilidade de creditamento nas circunstâncias acima
indicadas e não tendo havido, por parte da Autoridade Fiscal, um
detalhamento das hipóteses em que os fretes glosados não se
enquadrariam nas circunstâncias previstas na legislação, devem ser
restaurados os créditos tomados sobre os fretes a título de transferência.
(Grifei)

De fato, a Instrução Normativa no 2.121/2022, ao tratar dos créditos decorrentes da
aquisição de insumos, definiu que se considera insumos os serviços de transporte de insumo e
produtos em elaboração realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica.

Art. 176.
(...)
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...)
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica; (Grifei)

Conforme destacado, a DRJ05 no tópico “Frete Interno” analisou a matéria ora
tratada, tendo decidido pela reversão da glosa, em face a possibilidade legal do crédito. A decisão
é irretocável, pois coerente com o § 1° do art.176 da IN 2121/2022.
Assim, caracterizada a falta de interesse recursal, pois o resultado contestado se
mostra favorável ao Recorrente. Essa é a linha de entendimento adotada pelo CARF:

Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
9
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/04/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO. Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece
de Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se
mostra inteiramente favorável ao Recorrente. (Decisão n° 1302-004.089,
2a. Turma Ordinária, 3a. Câmara, 1a. Seção, data publicada. 05.12. 2019,
Luiz Tadeu Matosinho Machado). (Grifei).

Voto pelo não conhecimento a este ponto do Recurso Voluntário, pois o resultado
da DRJ foi favorável ao pleito da Recorrente.

III – PRELIMINAR - CONEXÃO
A Recorrente esclareceu que a análise dos PER’s foi feita de maneira consolidada,
tendo sido utilizado o mesmo relato fiscal para todos os casos (processos n° 10880.742848/2021-
38, 10880.742847/2021-93, 10880.742846/2021-49, 10880.742845/2021-02, 10880.742843/2021-
13, 10880.742849/2021-82, 10880.742850/2021-15, 10880.742852/2021-04, 10880.953954/2021-
45 e 10880.953955/2021-90).
Observando os princípios da economia processual, da razoabilidade e da eficiência,
assegurados pelo art. 37 da Constituição Federal, há de ser determinada a reunião dos processos
administrativos ora envolvido, decorrentes dos quatro despachos decisórios correlatos. Diante da
inequívoca conexão, mostra-se necessária a reunião dos processos, como posicionamento
adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Passo a análise.
A Recorrente afirmou existir conexão entre o presente processo com VÁRIOS outros
processos de apropriação de créditos das contribuições, pois para cada tributo (PIS ou COFINS) e
cada competência relacionada a determinado ano calendário, houve a abertura de um Processo
Administrativo individual, todas tratando da mesma matéria de direito. Por estarem vinculados
devem ser distribuídos e julgados em conjunto.
Tendo em vista o § 4° do art. 89 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF No
1.634, DE 21/12/2023), os processos conexos, decorrentes ou reflexos e os que retornarem de
diligência ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais para julgamento por Turma Ordinária, bem
como os processos com embargos, serão distribuídos ao mesmo relator ou redator,
independentemente de sorteio, ressalvados os casos de retorno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais e de embargos, cujo relator ou redator não mais integre a Turma de origem, que serão
apreciados por essa, mediante sorteio entre seus conselheiros.
Assim a conexão entre processos ocorre por ocasião da distribuição eletrônica,
exceto às exceções previstas, ou seja, no retorno de diligências e embargos de declaração.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
10
Em julgamento ocorrido em 14.05.2024, a 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária do CARF enfrentou o tema, decidindo pela impossibilidade de vinculação pela
conexão. Veja-se:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato
gerador:
31/12/2016.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade de sobrestamento do processo até que se dê o
trânsito em julgado de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto da
demanda ora discutida haja vista a ausência de previsão legal para tanto. O
Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não
autoriza a suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em
relação ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em
casos tais.
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível a
vinculação por conexão, mesmo que no caso concreto se mostre que a
conexão implica em homologação ou não dos direitos creditórios em
questão, a depender da decisão proferida no conexo. (Acórdão 1401-
006.960, Relator Fernando Augusto Carvalho de Souza, Sessão de
14.05.2024). (Grifei).

Mesmo em situação anterior à publicação do novo RICARF, outros julgados do CARF
já decidiam pela impossibilidade da vinculação por conexão, seja por se encontrar em estágio
processual distinto, seja pelo início do julgamento de um dos processos. (Acórdão 1401-006.028,
Relator Daniel Ribeiro Silva, Sessão de 17.1.2021; Acórdão 1401-004.721, Relator Carlos André
Soares Nogueira, Sessão de 16.9.2020).
Peças razões expostas, voto pelo não conhecimento desta preliminar.

IV – RAZÕES DE MÉRITO
A Recorrente argumentou que atua há anos no setor da indústria eólica.
Atualmente, possui operações em mais de 25 países, fornecendo aerogeradores para
concessionárias e empresas geradoras de energia renovável. Suas atividades englobam a
fabricação de motores, turbinas, peças e acessórios; a manutenção e reparação de máquinas
motrizes não-elétricas; a realização de serviços de engenharia; a instalação de máquinas e
equipamentos industriais e, ainda, a organização logística do transporte de cargas.
O presente Recurso combate as glosas de (i) serviços portuários; (ii) vigilância e
segurança; (iii) serviços com transporte coletivo e (iv) perícias e análise técnica,
1 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
11
A – SERVIÇOS PORTUÁRIOS E DESEMBARAÇO ADUANEIRO
A Recorrente defende que os encargos aduaneiros compreendem os serviços
portuários, tais como despesas com desestiva (tirar a carga de bordo), descarga armazenagem,
despachante, emissão documentos fiscais, frete pago no transporte efetuado no território
nacional, etc; assim como o desembaraço em si, este entendido como a liberação de mercadoria
pela Alfândega para a entrada no país (em caso de importação) ou sua saída (em caso de
exportação).
Afirmou que o creditamento referente a rubrica “serviços portuários” deve ser
analisado em consonância com o atual conceito de insumo delimitado no Resp n° 1.221.170/PR, o
que não foi feito no presente caso.
Para a DRJ05, adotando a posição da Autoridade Fiscal, para quem “não há previsão
legal para descontar gastos com desembaraço aduaneiro e demais itens relacionados, uma vez
que no regime de apuração não cumulativa, não é admitido o desconto de créditos em relação ao
pagamento de serviços aduaneiros”, nesse julgado não restou definida qualquer circunstância
relacionada especificamente ao creditamento relativo aos dispêndios com serviços aduaneiros,
remanescendo em vigor as definições presentes na Solução de Consulta no 241 - Cosit, de 19 de
maio de 2017, que foi assim ementada:
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com:
a.1) serviços aduaneiros;
a.2) frete interno referente ao transporte de mercadoria importada do
ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o
estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional; e
b) é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com
armazenagem de mercadoria nacional ou importada, desde que contratada
a armazenagem junto a pessoa jurídica domiciliada no Brasil e que a
mercadoria seja encaminhada diretamente do armazém para o adquirente,
e cumpridos os demais requisitos normativos.

Passo a análise.
Observo que a própria Solução de Consulta no 241 – Cosit, transcrita pela DRJ05, no
item “b”, prevê a possiblidade do desconto de crédito em relação ao dispêndio com armazenagem
de mercadoria nacional ou importada, contratada junto a pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
encaminhada diretamente para o adquirente, como o caso ora sob análise.
Além disso, este CARF emitiu Súmula em que admite o crédito:

SÚMULA CARF No 243
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
12
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários
de capatazia e estiva vinculados à importação de insumos, desde que tais
serviços sejam contratados de forma autônoma à importação, junto a
pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.426, 9303-014.700, 9303-015.265.
(Grifei).

Em julgados anteriores este CARF já admitia tais créditos: Decisão 9303-014.709.
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Data 06.05.2024, Liziane Angelotti Meira; Decisão 3301-
010.226. 1a. Turma Ordinária da 3a. Câm, 3a. Seção. Data 25.05.2021.
No caso de operações de exportação, no entanto, este Conselho firmou
entendimento pelo não cabimento do crédito ao emitir a Súmula vinculante n° 232:

Súmula 232
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se
qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.

As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos
órgãos julgadores, nos termos dos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Com exceção à parte relativa as despesas portuárias de produtos acabados na
exportação (Súmula CARF 232), e com base no racional da Sumula 243, entendo que a razão está
com a Recorrente, no sentido do direito aos créditos calculados sobre os custos/despesas com
dispêndios com serviços portuários, tais como despesas com desestiva (tirar a carga de bordo),
descarga armazenagem, despachante, emissão documentos fiscais, frete pago no transporte
efetuado no território nacional etc.; assim como o desembaraço em si, este entendido como a
liberação de mercadoria pela Alfândega para a entrada no país (em caso de importação) de
mercadoria nacional ou importada.

B – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
Defendeu a Recorrente que se faz necessário a utilização de serviços de vigilância e
segurança, dado o preço elevado das peças e sua importância para o do seu processo produtivo.
Assim, os serviços de seguro, vistoria, escolta, guarda e vigilância, intrinsicamente vinculados à
transferência dos bens para o estabelecimento em condições de uso, possibilitando assim a sua
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
13
efetivação, se enquadram perfeitamente nas hipóteses de apropriação de créditos contidas na
legislação tributária, notadamente nos moldes do atual conceito de insumos.
Para a DRJ05, ainda que se cogite da importância desses serviços na consecução da
atividade industrial e comercial da contribuinte, deve ser mantida a recusa de créditos calculados
sobre vigilância e segurança por não se vincularem, ainda que indiretamente, à fase produtiva.
Passo a análise.
A Câmara Superior deste CARF, em Acórdão no 9303-013.040 – CSRF / 3a Turma, em
17.03.2022
julgou em Recurso Especial da Fazenda Nacional o tema do
rastreamento/monitoramento de veículos e cargas via satélite. A ementa é a que segue:

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2008 a
30/06/2008 PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADA.
(...)
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
AO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE
E
IMPOSSIBILIDADE. RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DE VEÍCULOS E
CARGAS VIA SATÉLITE.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao
crédito
das
contribuições
sobre
custos
com
rastreamento/monitoramento de veículos e cargas via satélite, eis que
para que o serviço de transporte seja prestado de forma adequada,
garantindo aos clientes segurança de que suas cargas, até mesmo de
natureza alimentícia, possa chegar ao seu destino e preservando, ainda, a
saúde e vida de seus motoristas, é de se considerar a adoção de
determinadas cautelas pelas transportadoras, entre outros, gastos com
rastreamento/monitoramento de veículos e cargas via satélite.
(Grifei).
Do voto vencedor da Conselheira Tatiana Midori Migiyama pode-se apreender:

Ventiladas breves considerações, insurgindo-se ao caso concreto, cabe
trazer que os gastos com monitoramento/rastreamento de veículos e
cargas via satélite, tendo em vista a atividade do sujeito passivo
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
14
relacionado ao transporte, torna-se essencial e pertinente, eis que tal
serviço viabiliza o envio e recebimento de sinais entre o veículo e uma
central de dados, possibilitando a localização do veículo via GPS. Ora, em
caso de furto ou roubo, tal como descrito nos autos do processo, pode-se
acionar o travamento das portas da carreta, o acionamento de sirenes no
veículo, seu bloqueio e a comunicação com o motorista – dificultando a
ação dos bandidos.
Ademais, reforça-se a essencialidade e pertinência desse item a atividade
do sujeito passivo, eis que para o fechamento de um contrato com
determinado cliente, a contratação é dispensada caso não haja
monitoramento/rastreamento de veículo e cargas via satélite. Usualmente,
a contratante é indagada acerca da existência desse serviço em sua frota,
sendo que, atualmente, empresas de transporte que não fornecem em
conjunto o monitoramento de carga são efetivamente preteridas na
contratação do transporte de cargas.
(...)
Sendo assim, para que o serviço de transporte seja prestado de forma
adequada, garantindo aos clientes segurança de que suas cargas, até
mesmo de natureza alimentícia, possam chegar ao seu destino e
preservando, ainda, a saúde e vida de seus motoristas, é de se considerar
o item rastreamento/monitoramento de veículos e cargas via satélite
essenciais e pertinentes à atividade do sujeito passivo, reconhecendo o
direito ao crédito das contribuições não cumulativas sobre tais gastos.
(Grifei).

Tomando como fundamentos os mesmos citados nos precedentes acima, voto pelo
provimento do Recurso neste ponto, para reverter a glosa descrita.

2 – FRETE NA DEVOLUÇÃO, CONSERTO E INDUSTRIALIZAÇÃO
Defendeu a Recorrente que a produção, em que pese seja uma só, é realizada em
etapas contínuas em unidades diferentes, sendo que por questões de viabilidade e necessidade
operacional, são transferidos de um estabelecimento para outro a matéria-prima ou subproduto,
onde, após o devido tratamento, estará apta a integração ao produto final montado no parque
eólico. Assim, as movimentações para industrialização, devolução, remessas e retornos de peças
para reparos e consertos, constituem fases intrínsecas do processo como um todo.
Que os gastos incorridos nestas movimentações sofrem a incidência integral das
contribuições ao PIS e a COFINS, razão pela qual garantes o direito a apuração e aproveitamento
dos créditos decorrentes.
Sendo o serviço de frete tributado e essencial ao processo produtivo da empresa,
tem-se o direito ao crédito garantido, corroborado, inclusive, pelos precedentes do CARF e pela IN
n° 2.121/2022.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
15
Inequívoca a essencialidade do frete de devolução e concerto, razão pela qual faz
jus ao aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS, não assistindo razão às glosas efetuadas pela
Fiscalização, devendo ser reformado o Despacho Decisório também neste ponto.
Para a DRJ05, não há previsão normativa que sustente a tomada de créditos sobre
as despesas com fretes incorridos em operações de devolução e conserto. Não se trata,
obviamente, de transporte de insumos que pudessem justificar a tomada de crédito via
incorporação ao preço de aquisição e tampouco de operações de venda, nos termos do inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Equivoca-se também a Manifestante ao afirmar que se
poderia tratar de insumo, enquanto dispêndio essencial ao processo produtivo da empresa, já que
com ele não tem sequer relação indireta. Da mesma forma, não basta que ele tenha sido
tributado, independentemente da situação em que foi realizado, para garantir o direito ao crédito
garantido.
Passo a análise.
O sentido da Instrução Normativa no 2.121/2022, ao tratar dos créditos decorrentes
da aquisição de insumos, ao considerar insumos os serviços de transporte de insumo e produtos
em elaboração realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica para fins de compor a
base de cálculo de descontos de créditos, é exatamente por considerar o frete como componente
do custo do produto. Veja-se:

Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, no regime de apuração não
cumulativa, os valores das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
(...)
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive: (...)
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica; (Grifei)

Quanto ao frete de produtos acabados entre estabelecimento da mesma empresa,
a matéria restou pacificada com a edição da Súmula Vinculante no 217, não admitindo o direito ao
crédito de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Portanto, tratando-se de produtos inacabados e matérias primas e evidenciada a
necessidade de transporte de tais produtos inacabados, e/ou de matéria prima para a
continuidade ou início do processo produtivo do bem comercializado, a despesa com o frete é
passível de creditamento. O frete contratado para o transporte de matéria prima é despesa
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
16
dedutível, quando registrado e tributado de forma autônoma em relação a matéria prima
adquirida (Súmula Vinculante CARF no 188).
Entendo que cabe razão à Recorrente. Voto para reversão das glosas neste ponto.

3 – CRÉDITOS – AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO, ISENÇÃO OU
SUSPENSÃO
A Recorrente afirmou ser co-habilitada no Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, fazendo uso do incentivo fiscal para as aquisições (nos
mercados interno e externo) de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos,
prestação de serviços e materiais de construção para utilização ou incorporação destinadas ao
ativo imobilizado, com suspensão da contribuição ao PIS e da COFINS.
Dessa forma, da combinação dos arts. 3°, § 2°, inc. II, das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03, com o art. 17, da Lei n° 11.033/04, sob a égide do princípio da não-cumulatividade,
afirma ser plenamente regular o direito aos créditos postulados.
Por esta razão, em se tratando de insumos diretamente ligados ao seu processo
produtivo, lhe sendo essencial ao ponto de inviabilizar sua continuidade caso subtraído, a teor do
equivocado entendimento Fiscal, legítimo o direito creditório em tela, não se sustentando a glosa,
impondo-se a reforma do Acórdão neste quesito.
Para a DRJ05, enquanto a Autoridade Fiscal indicou como motivação das glosas o
fato de constar os CSTs 6, 7, 8 e 9, a Manifestante apresentou uma planilha contendo relação de
notas cujos CSTs são 50 e 51. Não se trata, portanto, de informações que infirmam as conclusões
da Autoridade Fiscal. Caberia à Manifestante, portanto, demonstrar que houve a tributação
efetiva apesar de os documentos fiscais demonstrarem que não houve, por terem os produtos
sido informados como isentos.
Sem razão a Recorrente.
Nos casos em que houve a devida comprovação, houve o reconhecimento do
direito da Recorrente, como se observa do deferimento parcial quanto aos bens adquiridos com
alíquota zero, isenção ou suspensão no mercado interno (fls. 1675), bem como às fls. 1686 do
Acórdão, em que foi concedido o direito ao crédito sobre Frete na aquisição de mercadoria isenta,
com suspensão ou não incidência.
Sobre a glosa de créditos pelas aquisições de bens com alíquota zero, isentos ou
suspenso, para os quais a empresa não logrou comprovar documentalmente, embora tenha sido
intimada a fazê-lo, tem-se que o ônus da prova cabe ao Contribuinte, por se tratar de alegação de
que possui o direito.
Veja-se:
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
17
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se
pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA. A
possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não
exime o contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a
respectiva inversão, sob pena de invalidação do artigo 16 do Dec.
70.235/72. (Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Data do fato gerador: 13/04/2006
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao
interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.
A
mera
apresentação
de
DCTF
retificadora,
desacompanhada de provas quanto ao valor retificado, não tem o condão
de reverter o ônus da prova. (Decisão 9303-008.680, publicação
04.07.2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004 PAF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O Código de Processo
Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou
compensação (PER/DCOMP) apresentado desacompanhado de provas
deve ser indeferido. (Decisão 9303-012.985, publicação 10.06.2022).

Voto por não dar provimento a este ponto

4 – OPERAÇÕES COM CFOP 1922 E 2922
Afirmou a Recorrente que em relação aos insumos lançados na rubrica “Outras
operações com direito a crédito”, resultado de operações com CFOP 1922 e 2922, (Operação com
direito a crédito se a mercadoria/produto comprado, para recebimento futuro, já tenha sido
fabricado/produzido), conforme pontuado pela Fiscalização, concede o direito do contribuinte se
creditar das contribuições no momento da escrituração da nota.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
18
No entanto, foi ignorado o fato de que a Recorrente, devidamente intimada no
curso do trabalho fiscalizatório, apresentou planilha e informações comprovando essas operações
e, consequentemente, a legitimidade do direito creditório.
Compulsando os autos, o Despacho Decisório especificou às fls. 47:
41. Em relação aos insumos lançados na rubrica “Outras operações com direito
crédito”, resultado de operações com CFOP 1922 e 2922 (visão do adquirente) e
5922 e 6922 (vendedor), o lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de compra para recebimento futuro (Operação com direito a crédito
se a mercadoria/produto comprado, para recebimento futuro, já tenha sido
fabricado/produzido), concede o direito do contribuinte se creditar das
contribuições nesse momento.
42. Os valores não foram comprovados (no NFe, fornecedor, valor NFe etc.) em
sua totalidade, conforme tabela abaixo. Deferimos o montante apresentado na
planilha eletrônica confeccionada pelo próprio contribuinte. Nesses casos as
operações estavam isentas de ICMS, portanto não teve esse tributo a excluir da
base de cálculo.

Para a DRJ05, não foram trazidos aos autos novos elementos que infirmem as
conclusões da Autoridade Fiscal. Impõe-se considerar, novamente, a necessidade de observância
do ônus de produzir prova, não cumprido pela Manifestante.
Sem razão a Recorrente. O ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito.
Voto por não dar provimento a este ponto

V - DISPOSITIVO
Voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da
alegação relativa a “Serviços com Transporte Coletivo”, por ausência de interesse recursal, tendo
em vista que a glosa já foi revertida pela DRJ, rejeitar a preliminar e, no mérito em dar parcial
provimento para reverter as seguintes glosas: Serviços portuários e desembaraço aduaneiro na
importação; serviços de vigilância e segurança; fretes de devolução, conserto e industrialização.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, redator designado
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
19
Esse Colegiado decidiu, conforme consta da ata:
 por maioria de votos, para negar provimento à reversão da glosa de
créditos referentes a gastos com desembaraço aduaneiro, vencidas as
conselheiras Francisca das Chagas Lemos(relatora) e Louise Lerina Fialho;
 por voto de qualidade, para negar provimento à reversão da glosa de
créditos referentes a gastos com os demais serviços portuários e serviços
de vigilância e segurança, vencidas as conselheiras Francisca das Chagas
Lemos (relatora), Marina Righi Rodrigues Lara e Louise Lerina Fialho.
Assim, foi a mim designado para elaboração do voto vencedor.
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres,
em dar provimento ao Recurso Voluntário referente as glosas da seguinte forma:
Gastos com os demais serviços portuários e serviços de vigilância e segurança
 Sendo assim, para que o serviço de transporte seja prestado de forma
adequada, garantindo aos clientes segurança de que suas cargas, até
mesmo de natureza alimentícia, possam chegar ao seu destino e
preservando, ainda, a saúde e vida de seus motoristas, é de se considerar
o item rastreamento/monitoramento de veículos e cargas via satélite
essenciais e pertinentes à atividade do sujeito passivo, reconhecendo o
direito ao crédito das contribuições não cumulativas sobre tais gastos.
 Tomando como fundamentos os mesmos citados nos precedentes acima,
voto pelo provimento do Recurso neste ponto, para reverter a glosa
descrita.

Gastos com desembaraço aduaneiro
 Com exceção à parte relativa as despesas portuárias de produtos
acabados na exportação (Súmula CARF 232), e com base no racional da
Sumula 243, entendo que a razão está com a Recorrente, no sentido do
direito aos créditos calculados sobre os custos/despesas com dispêndios
com serviços portuários, tais como despesas com desestiva (tirar a carga
de bordo), descarga armazenagem, despachante, emissão documentos
fiscais, frete pago no transporte efetuado no território nacional etc.; assim
como o desembaraço em si, este entendido como a liberação de
mercadoria pela Alfândega para a entrada no país (em caso de
importação) de mercadoria nacional ou importada.

Apesar de muito bem fundamentada decisão, ouso discordar da Ilustre Conselheira
no tópico em apreço.
Façamos a análise.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
20

1. Gastos com Desembaraço Aduaneiro e Gastos com os demais serviços
portuários
A Sumula CARF no 243 manifestou-se sobre o assunto:
SÚMULA CARF No 243
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva
vinculados à importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de
forma autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados
Percorrendo tal enunciado percebe-se que apenas os despesas com serviços
portuários de capatazia e estiva foram contemplados.
Verifica-se que a citada Súmula não utilizou o temo genérico “Despesas Portuárias
em Geral” e sim apresentou claramente quais despesas estariam descritas para creditamento.
Assim, mantenho as glosas efetuadas

2. Gastos com serviços de vigilância e segurança
Para a Decisão de Piso, ainda que se cogite da importância desses serviços na
consecução da atividade industrial e comercial da contribuinte, deve ser mantida a recusa de
créditos calculados sobre vigilância e segurança por não se vincularem, ainda que indiretamente, à
fase produtiva.
A Ilustre Conselheira baseou suas considerações conforme abaixo:
 Do voto vencedor da Conselheira Tatiana Midori Migiyama pode-se apreender:
 Ventiladas breves considerações, insurgindo-se ao caso concreto, cabe trazer que
os gastos com monitoramento/rastreamento de veículos e cargas via satélite,
tendo em vista a atividade do sujeito passivo relacionado ao transporte, torna-se
essencial e pertinente, eis que tal serviço viabiliza o envio e recebimento de sinais
entre o veículo e uma central de dados, possibilitando a localização do veículo via
GPS. Ora, em caso de furto ou roubo, tal como descrito nos autos do processo,
pode-se acionar o travamento das portas da carreta, o acionamento de sirenes no
veículo, seu bloqueio e a comunicação com o motorista – dificultando a ação dos
bandidos.
 Ademais, reforça-se a essencialidade e pertinência desse item a atividade do
sujeito passivo, eis que para o fechamento de um contrato com determinado
cliente, a contratação é dispensada caso não haja monitoramento/rastreamento
de veículo e cargas via satélite. Usualmente, a contratante é indagada acerca da
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
21
existência desse serviço em sua frota, sendo que, atualmente, empresas de
transporte que não fornecem em conjunto o monitoramento de carga são
efetivamente preteridas na contratação do transporte de cargas.
 (...)
 Sendo assim, para que o serviço de transporte seja prestado de forma adequada,
garantindo aos clientes segurança de que suas cargas, até mesmo de natureza
alimentícia, possam chegar ao seu destino e preservando, ainda, a saúde e vida
de seus motoristas, é de se considerar o item rastreamento/monitoramento de
veículos e cargas via satélite essenciais e pertinentes à atividade do sujeito
passivo, reconhecendo o direito ao crédito das contribuições não cumulativas
sobre tais gastos.
Neste ponto não assiste razão ao Contribuinte tendo em vista que as despesas com
vigilância e segurança não tem relação direta com as atividades de prestação de serviços que
desenvolve. Neste sentido Cito a ementa da solução de Consulta o 67/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
FORMAS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
Nos casos em que aplicáveis, as regras especiais de apuração de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep pelas concessionárias de serviço público estabelecidas no § 21 do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, são excludentes de outras formas de creditamento, inclusive da
modalidade aquisição de insumos prevista no inciso II do art. 3o da mesma Lei no 10.637,
de 2002.
Tratando-se de pessoa jurídica que presta serviço de saneamento básico, com tratamento
e distribuição de água e captação e tratamento de esgoto, desde que não sejam aplicáveis
as regras especiais de creditamento mencionadas anteriormente, na sistemática de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep:
a) há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos
dispêndios com os serviços de manutenção das redes pluviais, compreendendo abertura de
valas e reparo de tubulações, tendo em vista que são diretamente aplicados na execução
do serviço oferecido pela consulente;
b) há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos
dispêndios com os serviços de ligação, religação e leitura de hidrômetros, tendo em vista
que são diretamente aplicados na execução do serviço oferecido pela consulente;
c) não há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação
aos dispêndios com os serviços de vigilância e segurança, tendo em vista que constituem
atividades intermediárias da pessoa jurídica.
Dispositivos Legais: art. 3o da Lei no 10.637, de 2002; art. 15 da Lei no 10.865, de 2004; Lei
no 4.506, de 30 de novembro de 1964; art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002.
(PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 7, DE 23 DE AGOSTO
DE 2016, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 11 DE OUTUBRO DE
2016.)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.656 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953955/2021-90
22
Inicialmente destaque-se que em uma economia onde a competição normalmente
seja acirrada, não é possível acreditar que incidem despesas desnecessárias na elaboração de seus
produtos/serviços.
Contudo, como bem delineado pelo STJ não é todo dispêndio que pode ser
considerado insumo para fins de tomada de crédito.
No caso em debate, verifica-se importante serviço de apoio, mas não relacionado à
atividade produtiva da empresa.
Mantenho a glosa nesse tópico.

I – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nos itens: (i)
Serviços de Vigilância e Segurança(ii) A créditos vinculados a Despesas com Desembaraço
Aduaneiro e Gastos com demais Despesas Portuárias não contidas na Súmula CARF no 243

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 1779
DF CARF MF
Original